Tribunal: TJES
Processo: 5034281-11.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034281-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RECORRIDO: UMBERTO MALAQUIAS DE MORAES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5034281-11.2024.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL.

RECORRIDO:
UMBERTO MALAQUIAS DE MORAES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
- UNIBAP em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
UMBERTO MALAQUIAS DE MORAES
, condenando a recorrente a: (i) declarar a nulidade dos descontos realizados no benefício previdenciário; (ii) restituir em dobro os valores descontados; e (iii) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança, descabimento da repetição de indébito diante da ausência de má-fé e inexistência do dever de indenizar por danos morais.

3.

Em contrapartida, o recorrido
apresenta óbice as pretensões do recorrente, pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.

Pois bem. A sentença não comporta reforma, ao menos em sua conclusão. Do estudo dos autos não é possível aferir livre adesão pela parte autora, especialmente pela estratégia de contratação então estabelecida se de fato a oferta teria sido suficiente informativa e clara, conforme exigidos em semelhantes relações pelas notórias disposições do CDC.

5.

Com efeito, não logrou a parte ré em comprovar a regularidade dos descontos impugnados, ônus que lhe incumbia por determinação do art. 14, §3º, do CDC. Ou seja, competiria à requerida comprovar que a parte autora, de fato, contratou e se filiou junto à requerida e que os descontos seriam devidos, pois decorrentes de regular filiação, conforme alega em sua defesa, fato não alcançado, cuja certeza de subscrição/contratação, inexiste.

6.

Neste lastro, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, Inc. III, é categórico em proibir o envio ou entrega ao consumidor, sem solicitação prévia, de qualquer produto, ou fornecimento de qualquer serviço, sendo configurada prática abusiva o contrário, razão pela qual a ausência de comprovação da contratação impõe óbice à pretensão de afastar a declaração de nulidade do contrato.

7.

Outrossim, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, dos descontos no benefício previdenciário do autor, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, a qual, independe de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça que prevê: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

8.

Em relação aos danos morais, contudo, o
quantum
arbitrado em R$6.000,00 (seis mil reais) foge da média de fixação desta Turma para casos do tipo, ainda mais levando em conta a dobra na devolução, pelo que se justifica sua redução para R$ 2.500,00.

9.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, para reduzir os danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo a sentença objurgada em seus demais capítulos
.

10.
Sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)